Tribunal: STF
Processo: SS 1349
Classe: SS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-01
Data de publicação: 2001-03-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA: SUSPENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE
MANDATO.
        I. - Agravo regimental interposto mediante petição
subscrita por advogado sem procuração nos autos, não tendo sido
invocada a situação de urgência (C.P.C., art. 37; Lei 8.906/94, art.
5º, § 1º). Recurso não conhecido, consoante jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal: R.T.J. 103/344; R.T.J. 116/698; R.T.J.
121/835; R.T.J. 129/1.295; R.T.J. 132/450; R.T.J. 137/461; R.T.J.
160/1.069-1.071 e Ag 180.406 (AgRg)(EDcl)-PR, "D.J." de 08.11.96.
        II. - Agravo não provido.